Tribunal: CARF
Processo: 16327.001654/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001654/2004-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.579 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Embargante
ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
A falta de clareza na aplicação de critério de rateio de receitas em função das
competências afetadas dá ensejo ao acolhimento de embargos de declaração,
inclusive com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs embargos
de declaração (fls. 500) com a finalidade de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-002.880 (fls. 474),
prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos foram parcialmente admitidos por meio de
despacho decisório emitido pelo presidente da turma julgadora (fls. 509).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 45), relativos aos anos 1999 e 2000, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%). A fiscalização constatou que o contribuinte deveria ter oferecido à tributação a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001654/2004-40
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

remuneração pela cessão temporária do usufruto de ações de empresas em que detinha
participação societária, conforme o Termo de Verificação de fls. 34, de onde se extrai o seguinte
excerto:
Diante do acima exposto, constata-se que a ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A. equiparando a relação jurídica entre proprietário/cedente e
usufrutuário, como sendo idêntica à relação jurídica entre investidora e investida, eis
que, apropriou, erroneamente, os valores recebidos em pagamento pela cessão
temporária do exercício do usufruto de ações/quotas de empresas investidas, como
sendo decorrentes de dividendos/lucros derivados dessas mesmas ações/quotas de
capital, deixou de adicionar os referidos valores à base de cálculo do I.R.P.J., da
C.S.LL, do P.I.S. e da COFINS.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 68). A impugnação foi
julgada por meio do Acórdão no 6.556, da DRJ Fortaleza (fls. 115), pelo qual foi mantida a
exigência tributária.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 139), o qual foi julgado por
meio do Acórdão 107-09.293 (fls. 328). Nessa decisão, foi exonerada a exigência relativa ao ano
1999, por decadência, e foi exonerada em parte a exigência relativa a 2000, para adequar a
tributação ao regime de competência, pelo qual a receita deve ser apropriada pro rata tempore,
durante o período do contrato, conforme o seguinte excerto (fls. 336):
Com estas considerações, conheço do recurso para acolher a preliminar de
decadência, afastando da exigência o lançamento das contribuições até outubro de
1999 e no mérito dar parcial provimento ao recurso para reduzir o valor tributável do
IRPJ e da CSLL, constantes do Auto de Infração para o período de apuração 12/99
para RS 15.396.371,58, mantendo-se inalterado o valor relativo ao fato gerador
12/2000 em RS 64.860.000,00, pois não se pode agravar a exigência nesta fase de
julgamento, bem como reduzir o valor tributável do PIS e da COFINS do período de
apuração 11/00 para RS 765.309,73.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial contra essa decisão (fls. 341), o
qual foi admitido por meio do despacho de fls. 346.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao referido recurso especial e também
apresentou embargos de declaração (fls. 365) contra a decisão do recurso voluntário, requerendo
que fosse saneada contradição entre a decisão de apropriar a receita pelo regime de competência
(pro rata tempore) e a decisão de manter a exigência nos valores lá apontados, conforme o
seguinte excerto (fls. 367):
6. A embargante preparou o quadro anexo (doc. 05), demonstrando os valores
apurados segundo o critério exposto na decisão (regime de competência - apropriação
pro-rata) e os valores mencionados no acórdão embargado.
7. Da análise do quadro, verifica-se que a conclusão do acórdão estaria em
consonância com a decisão de adoção da apropriação da receita pelo regime de
competência se apresentasse os seguintes valores:
IRPJ e CSLL
- para o período de 12/99 - RS 15.354.419,62;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

- para o período de 12/00 - R$ R$ 2.073.150,68.
PIS/COFINS
- para o período de 11/00 - R 236.931,51.
8. Assim, resta demonstrada a contradição existente no acórdão embargado, que
não apropriou a receita pelo regime de competência, conforme decidido por essa
Câmara no julgamento.
A contradição foi reconhecida e o colegiado reuniu-se para saneá-la, por meio do
Acórdão no 1201-002.074 (fls. 452). A solução dada à referida contradição foi a ratificação da
adoção do regime de competência, nos seguintes termos (fls. 459):
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 44) esclareceu que a constituição do crédito
tributário foi efetivada "nas datas dos respectivos recebimentos, ou seja, quando da
auferição da disponibilidade econômica e jurídica das referidas importâncias":
[...]
Todavia, adotando o regime de competência pro rata tempore, imprescindível a
revisão do crédito tributário, segundo esse critério.
Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração, ratificando o regime de
competência pro rata tempore inclusive para o IRPJ/CSLL (dezembro/2000) e
PIS/COFINS (novembro/2000).
Essa decisão foi alvo de novos embargos de declaração, dessa vez pela Fazenda
Nacional.
O embargante afirmou que não restou claro o valor reconhecido como devido
segundo o regime de competência, conforme o seguinte excerto (fls. 463):
Explica-se: O contribuinte instruiu os embargos de declaração por ele opostos
com tabela — transcrita no acórdão ora embargado - em que constam os valores que,
no seu entender, seriam devidos caso se adotasse o regime de competência. Tais
embargos foram acolhidos para ratificar que a apropriação da receita deve observar o
regime de competência. O Colegiado, entretanto, nada tratou dos cálculos
apresentados pelo contribuinte.
Esta Procuradoria entende que a Turma decidiu ratificar tão somente a
necessidade de observância do regime de competência e não os valores apresentados
na tabela pelo contribuinte, cabendo à DRF efetuar o cálculo do montante devido e do
valor exonerado.
Todavia, considerando que esta Procuradoria identificou, de plano, erro
substancial no cálculo apresentado pelo contribuinte e a fim de evitar dúvidas na
execução do julgado, faz-se mister que a Turma se manifeste para esclarecer a
extensão do provimento dos embargos opostos pelo sujeito passivo.
A alegada obscuridade foi reconhecida por meio do despacho de fls. 468, o que
levou ao novo julgamento. Ao apreciar aquele feito, o colegiado acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que foram mantidas as exigências tributárias
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

relativas ao ano 2000 tendo como base de cálculo, segundo o regime de competência, os
seguintes valores: IRPJ e CSLL - R$ 10.810.000,00; PIS e COFINS - R$ 5.405.000,00.
Essa decisão foi alvo de novos embargos de declaração, agora de autoria do
contribuinte.
O embargante afirma que o acórdão embargado seria (i) contraditório quando
definiu uma nova fórmula de cálculo do rateio aplicável, baseada no rateio em meses e não no
rateio em dias; (ii) omisso quando deixou de considerar a decisão original que já havia adotado o
rateio em dias e quando deixou de se manifestar sobre uma alegação de nulidade pelo erro na
base de cálculo. Transcrevem-se os trechos mais relevantes dos embargos (fls. 501):
4. O acórdão embargado incorreu, primeiramente, em contradição, ao proceder
o julgamento ULTRA PETITA do caso. Isso porque, muito embora a matéria
embargada pela União e admitida pelo CARF ter se referido unicamente à definição
do período de vigência do contrato de Usufruto Oneroso (de 01 ou 03 anos/ 1.095 ou
339 dias), o acórdão embargado foi além do que lhe foi devolvido, definindo nova
forma de cálculo do pro-rata tempore. Explica-se:
[...]
12. Nota-se, portanto, a contradição no acórdão, que, ao invés de esclarecer o
ponto considerado obscuro pela União Federal (vigência do contrato), resolveu aplicar
nova metodologia na apropriação das receitas de usufruto, calculando os valores pela
proporção dos meses de vigência do contrato celebrado em 2000 (novembro e
dezembro) ou invés do número de dias em que o contrato esteve vigente naquele
período (35 dias).
13. Note-se que a leitura do despacho de admissibilidade dos Embargos de
Declaração da União, deixa clara que a admissão do recurso fazendário se deu em
relação à interpretação sobre o período de apuração da receita e não a sua forma de
cálculo:
[...]
14. Ademais, além de contraditório, o acórdão foi omisso ao que constava nos
autos, especialmente em relação à decisão do Conselho que, em seu corpo, já efetuou
o recalculo dos valores pelo regime de competência apropriando, proporcionalmente,
as receitas pelo número de dias de vigência dos contratos, bem como em relação ao
limite da lide trazido pelos embargos de declaração opostos pela União Federal (data
de vigência do contrato celebrado com a Itaú Seguros S/A).
15. Não bastasse isso, a decisão foi omissa, inclusive, em relação à nulidade do
lançamento pelo erro na base de cálculo, na medida em que a autoridade fiscal autuou
os valores recebidos pelo regime de caixa enquanto que o correto, como confirmou a
decisão embargada, seria a aplicação do regime de competência no cálculo dos valores
objeto dos contratos de usufruto autuados.
Esses embargos de declaração do contribuinte foram parcialmente admitidos por
meio do despacho de fls. 509, pelo qual foi reconhecida uma obscuridade na escolha do critério
de rateio em meses e, ex officio, foi indicado um erro na afirmação, contida no acórdão
embargado, de que as exigências tributárias relativas ao ano 1999 haviam sido exoneradas em
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

decisão anterior, quando apenas parte dessas exigências teriam sido exoneradas, conforme o
seguinte excerto (fls. 513):
Adiciono, com base no que prescreve o art. 66 do Anexo II do RICARF, que
constato que o relator, no voto condutor do acórdão de embargos 1201002.880 - 2a
Câmara / Ia Turma Ordinária, na Sessão de 15 de abril de 2019, por duas vezes sugere
que houve exoneração (por decadência) da tributação de IRPJ/CSLL relativa ao ano
calendário 1999. Destaco os trechos:
[...]
Mas o primeiro acórdão (Acórdão 10709.293) que decidiu a lide, e o acórdão de
embargos que o seguiu, mantém a tributação de IRPJ/CSLL referente ao ano
calendário 199, parcialmente: A decadência alcançou apenas as tributações do PIS e
da Cofins, mas não às relativas ao IRPJ/CSLL. A redução nas tributações de
IRPJ/CSLL relativa a 1999 deveu-se à aplicação do regime de competência, com
cálculo da base determinada pro rata dia. Repito os termos do primeiro acórdão
(Acórdão 10709.293):
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já apontado no despacho decisório de fls. 509, os embargos são
tempestivos e devem ser parcialmente admitidos. São duas as questões admitidas, tratadas a
seguir.
1
Critério de rateio
O embargante afirma que existe uma contradição no fato de o acórdão embargado
ter adotado o critério de rateio da receita pelo número de meses de duração do contrato enquanto
já havia sido decidido que o critério seria pelo número de dias. O despacho de admissibilidade
verificou que não havia decisão anterior para definir qual o critério a ser adotado, mensal ou
diário, todavia, entendeu que a escolha do critério mensal deveria ser melhor esclarecida.
O contribuinte cedeu temporariamente um bem de capital (ações) em troca de uma
remuneração, entendendo que essa operação deve ser classificada como uma operação financeira
e sua receita como uma receita financeira, conforme os artigos 727, 729 e 730, III, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), verbis:
Art. 727. Estão compreendidos na incidência do imposto todos os ganhos e
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos
efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto.
[...]
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta.
[...]
Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei no 8.981, de 1995, art. 65,
§ 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 54):
[...]
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer
forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em operações de empréstimos em
ações;
Dessa forma, a sua tributação deve seguir a determinação contida no artigo 373
também do RIR/99, verbis:
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, §
2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Assim, a legislação determina o rateio pelos períodos de apuração a que
competem os rendimentos, ou seja, na espécie, o primeiro ano do contrato.
No sistema tributário brasileiro, o período de apuração do IRPJ e da CSLL é, em
regra, o trimestre, mas pode ser o ano, a depender de uma opção realizada pelo contribuinte.
Nesse último caso, o contribuinte deve fazer antecipações mensais. Saliente-se que não existe
período de apuração diário do IRPJ.
Na espécie, o contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, com
antecipações mensais. Dessa forma, o rateio deve ser feito entre os dois períodos de apuração
(1999 e 2000) e na proporção dos meses cuja antecipação foi afetada dentro de cada período.
Todavia, deve ser salientado que, apesar de o período da cessão ser de um ano,
foram afetadas treze competências, em razão de o contrato ter sido assinado no decorrer do mês.
Com isso, entendo que deve ser aplicada uma proporção entre as competências parcialmente
atingidas, tendo como referência o número de dias afetados. Isto resulta em algo equivalente ao
que foi pleiteado pelo embargante.
O mesmo deve ser feito em relação à apuração da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, cujos períodos de apuração são sempre mensais.
Por questão de clareza, os valores serão detalhados na tabela contida no item
seguinte.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

2
Lançamentos relativos a 1999 – decadência - erro
A decisão embargada aponta que os lançamentos tributários relativos ao ano 1999
haviam sido exonerados pela decisão que julgou o recurso voluntário, em razão da ocorrência de
decadência, conforme a seguinte transcrição (fls. 477):
A exigência relativa ao ano 1999 foi exonerada pelo Acórdão 107-09.293 (fls.
328), em razão de decadência. O mesmo acórdão determinou que o ingresso ocorrido
no ano 2000 fosse tributado conforme o regime de competência, o que implica dizer
que o valor recebido, para fins de tributação, deve ser distribuído pelos períodos de
apuração contidos no tempo de duração do respectivo contrato.
O referido despacho decisório apontou um erro nessa afirmação, considerando que
o Acórdão 107-09.293 não teria exonerado a totalidade dos lançamentos de 1999, mas apenas
uma parte desses lançamentos. Entendo que assiste razão ao referido despacho, conforme o texto
do dispositivo desse acordão, transcrito a seguir (fls. 336):
Com estas considerações, conheço do recurso para acolher a preliminar de
decadência, afastando da exigência o lançamento das contribuições até outubro de
1999 e no mérito dar parcial provimento ao recurso para reduzir o valor tributável do
IRPJ e da CSLL, constantes do Auto de Infração para o período de apuração 12/99
para R$ 15.396.371,58, mantendo-se inalterado o valor relativo ao fato gerador
12/2000 em RS 64.860.000,00, pois não se pode agravar a exigência nesta fase de
julgamento, bem como reduzir o valor tributável do PIS e da COFINS do período de
apuração 11/00 para RS 765.309,73.
Como pode ser verificado, o Acórdão 107-09.293 manteve as exigências de IRPJ
e CSLL relativas ao ano 1999, apenas reduzindo o valor da sua base de cálculo. Assim, não foi
reconhecida a decadência para esses tributos, mas foi aplicado o critério da competência para
determinar o valor da base tributável. Embora essa decisão não demonstre o cálculo realizado
para chegar a esse valor, entendo que deve ser seguido o mesmo critério de rateio utilizado para
o ano 2000.
A fiscalização tributou os seguintes ingressos (fls. 44):
DATA
ORIGEM
VALOR R$
29/10/1999 Itaú Seguros 70.200.000,00
29/10/1999 Cia Itaú Cap 17.450.000,00
29/10/1999 Corcon Part
398.000,00
27/11/2000 Itaú Seguros 64.860.000,00
O contrato com a empresa Itaú Seguros está juntado às fls. 24. O contrato com a
empresa Cia Itaú Cap está juntado às fls. 26. O contrato com a empresa Corcon Part está juntado
às fls. 28. Todos foram assinados em 29/10/1999 e o respectivo usufruto teve vigência até
29/10/2000, conforme os respectivos itens 2. Com isso, o valor de cada contrato deve ser rateado
entre as competências atingidas, de acordo com o critério esclarecido no item anterior. Ao final,
as bases de cálculo devem ser as constantes da seguinte tabela:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

Competência
Itaú Seguros
Cia Itaú Cap
Corcon Part
Itaú Seguros
TOTAL
10/1999 (1/30)
195.000,00
48.472,22
1.105,56
-
244.577,78
11/1999
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
12/1999
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33

TOTAL 1999
14.674.666,67
01/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
02/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
03/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
04/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
05/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
06/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
07/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
08/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
09/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,33
10/2000 (29/30)
5.655.000,00
1.405.694,44
32.061,11
-
7.092.755,56
11/2000 (3/30)
-
-
-
540.500,00
540.500,00
12/2000
-
-
-
5.405.000,00
5.405.000,00

TOTAL 2000
79.318.833,33
Note-se que a base tributável do IRPJ e da CSLL no ano 2000, ao ser feita a
distribuição por competências dos valores dos contratos de 1999, atingiu valor maior do que o
valor utilizado no lançamento tributário, pelo que deve prevalecer o valor lançado pelo Fisco,
para que não haja reformatio in pejus.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, e acolher os embargos inominados para corrigir as bases tributáveis das
exigências em tela, de forma que o julgamento do recurso voluntário passa a ter o seguinte
conteúdo:
i)
reduzir a base tributável do IRPJ e da CSLL com fato gerador em
31/12/1999 para R$ 14.674.666,67;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

ii)
reconhecer a decadência das obrigações tributárias de PIS/PASEP e
COFINS com fato gerador em 31/10/1999;
iii)
manter a base tributável do IRPJ e da CSLL com fato gerador em
31/12/2000 conforme os lançamentos tributários;
iv)
reduzir a base tributável do PIS/PASEP e COFINS com fato gerador em
30/11/2000 para R$ 540.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 551
DF CARF MF
Original